Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0733197-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 242874981 dos autos originários n. 0734922-80.2025.8.07.0001), proferida em ação de interdito proibitório, que indeferiu liminar expedição de mandado proibitório para determinar que a ré, aqui agravada, se abstenha da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra a autora agravante. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por CORREA LOPES ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, visando a expedição de “MANDADO PROIBITÓRIO em face da Ré, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF, determinando que ela, seus prepostos, funcionários ou quem quer que seja, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse da Autora no imóvel situado no SIA Trecho 10, Lote 05, Sobreloja 46, Brasília-DF, especialmente o de lacrar, soldar, ou por qualquer outro meio obstruir a sua porta de entrada, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada ato de descumprimento” (ID 241706732). Em audiência de justificação, o representante da parte autora, em síntese, ratificou os fatos relatados na petição inicial e acrescentou: que os pagamentos de cerca de R$ 150,00 mensais são feitos à ENGECOPA; que ouviu dizer que tentaram lacrar outras lojas, mas não tem detalhes específicos; que não tinha conhecimento detalhado sobre o fim do contrato da ENGECOPA com a CEASA, a liminar a favor da Ceasa, ou a cessão de direitos do contrato para a imobiliária Coutinho; que tinha conhecimento de reportagens na mídia sobre a situação, mas não detalhes específicos sobre investigações do Tribunal de Contas ou do Ministério Público; que não recebeu nenhuma notificação formal ou verbal para regularizar a situação junto ao Ceasa. O representante da requerida, por sua vez, relatou que: a ENGECOPA perdeu os direitos de concessão e o CEASA retomou o espaço em março deste ano; que um grupo foi montado para recadastrar todos os locatários e fazer contratos temporários; que tentou notificar a empresa requerente para regularizar a situação, mas a notificação foi recusada, sendo que, após várias tentativas, a decisão foi lacrar o escritório, mas os ocupantes quebraram o lacre e continuaram funcionando; que 214 contratos foram renovados diretamente com o CEASA após a retomada do espaço, existindo apenas 3 que ainda não aderiram às novas regras, dos quais a parte requerida é uma delas; que os valores dos aluguéis foram estipulados com base em um valor fixo por metro quadrado, incluindo uma taxa de rateio para segurança, limpeza, água e luz. Após análise dos autos e das informações colhidas na audiência de justificação, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada, especialmente no que tange à probabilidade do direito. Conforme se extrai dos documentos acostados, o contrato que embasa o pedido foi celebrado entre a parte autora e terceiro estranho à lide, qual seja, ENGECOPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, não havendo qualquer demonstração de que a parte requerida tenha anuído, participado ou se vinculado, de forma direta ou indireta, às obrigações ali pactuadas. Assim, não se pode impor à parte requerida obrigações decorrentes de contrato do qual não participou. Ademais, o Contrato de Cessão de Uso n. 02/1994, celebrado entre a requerida e a ENGECOPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, se encontra com o prazo de vigência esgotado e é objeto de ação judicial que visa “a concessão de tutela cautelar antecedente, determinando que a CEASA/DF se abstenha de praticar qualquer ato referente ao Contrato no 002/1994, suspendendo todos os atos relacionados à retirada de autoridade e competência da Autora sobre o recebimento dos valores devidos a título de alugueis, até decisão final sobre a renovação contratual, ou, alternativamente, até o ajuizamento da ação principal” (Autos n. 0707567-95.2025.8.07.0001). Ocorre que nos Autos n. 0707567-95.2025.8.07.0001 não houve a concessão da tutela provisória vindicada, de modo que a ENGECOPA não teve restabelecido o direito de explorar a locação das salas existentes no CEASA/DF. Além disso, as partes reconheceram que não chegaram a um acordo após o término do contrato entre a CEASA e a ENGECOPA, de modo que, em análise superficial, não é adequado impor à requerida que honre com os compromissos firmados pela cessionária, que não tem mais direito de explorar o local. Portanto, atualmente, não há substrato fático e jurídico para a concessão da tutela provisória vindicada nos presentes autos, haja vista que não é possível visualizar, em análise perfunctória, a validade e eficácia do documento indicado pela parte autora para lastrear o seu direito, bem como para afastar a licitude das ações tomadas pela requerida. Dessa forma, ausente a verossimilhança das alegações, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. A agravante alega que o juízo de origem, ao focar na relação contratual da agravante com a ENGECOPA e desta com a CEASA, desviou-se do cerne da lide possessória. Pontua que o interdito proibitório não visa validar o contrato de locação contra a agravada, mas sim de proteger a posse existente contra o esbulho praticado por ela. Anota que “demonstrou, de forma clara e inequívoca, o exercício da posse sobre o imóvel, através do contrato de locação e do efetivo uso do espaço para suas atividades empresariais”. Afirma que a “Agravada, por sua vez, confessou, por meio de seus atos, a intenção de esbulhar a posse da Agravante, utilizando-se de meios violentos e clandestinos, como a soldagem da porta e a ameaça de repetição do ato”. Declara que o periculum in mora é evidente, tendo em vista que permitir a ameaça, ou a consumação da violência, comprometerá a “paralisação completa de suas atividades, com prejuízos exponenciais e irremediáveis à sua saúde financeira e imagem de mercado”. Pede liminarmente a expedição do mandado proibitório em face da agravada para que se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse da agravante, sob pena de multa. Ao final, a reforma da decisão hostilizada. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não vislumbro a probabilidade do direito. Extrai-se dos autos originários que a agravante ocupa espaço pertencente à agravada, em razão de contrato de locação celebrado com a empresa ENGECOPA, cessionária da área por força do Contrato de Cessão de Uso n. 02/1994. Conforme destacado pelo juízo de origem, “o Contrato de Cessão de Uso n. 02/1994, celebrado entre a requerida e a ENGECOPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, se encontra com o prazo de vigência esgotado e é objeto de ação judicial que visa ‘a concessão de tutela cautelar antecedente, determinando que a CEASA/DF se abstenha de praticar qualquer ato referente ao Contrato no 002/1994, suspendendo todos os atos relacionados à retirada de autoridade e competência da Autora sobre o recebimento dos valores devidos a título de alugueis, até decisão final sobre a renovação contratual, ou, alternativamente, até o ajuizamento da ação principal’ (Autos n. 0707567-95.2025.8.07.0001)”, cuja liminar fora indeferida. Segundo a defesa ofertada no juízo de origem (id. 242639160 – 11/13) e o v. acórdão n. 2028125 prolatado no Agravo de Instrumento n. 0706727-88.2025.8.07.0000 – tirado dos autos n. 0707567-95.2025.8.07.0001 no qual foi pleiteada a tutela cautelar antecedente supramencionada –, trata-se de controvérsia inserida em contexto bem mais amplo do que o mero contrato de locação, inclusive com alegações de interesse do Distrito Federal e terceiros, contendo requerimento de declínio da competência do juízo da 1a Vara Cível de Brasília em favor do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por conexão ou continência, o que, por si só, recomenda cautela para evitar decisões contraditórias ou conflitantes. Nesse passo, no acórdão n. 2028125 resultante do julgamento no último dia 6/8/2025, a 2a Turma Cível deste Tribunal manteve decisão da 23a Vara Cível. Consta na página oficial desta Corte que a 2a Turma Cível negou a tutela para “que a CEASA/DF se abstenha de praticar qualquer ato referente ao Contrato no 002/1994, suspendendo todos os atos relacionados à retirada de autoridade e competência da Autora [ENGECOPA] sobre o recebimento dos valores devidos a título de aluguéis, até decisão final sobre a renovação contratual, ou, alternativamente, até o ajuizamento da ação principal”. Fundamentou que “o ato de gestão praticado pela Ceasa consubstanciado na anuência à ‘cessão de direitos’, relativamente à concessão de uso, celebrada entre a ora agravante e a sociedade empresária Coutinho Serviços Imobiliários Ltda, é irregular e não pode produzir eficácia jurídica válida” (grifos no original). Diga-se, por oportuno, que a Coutinho Serviços Imobiliários Ltda é a pessoa jurídica que a agravada (CEASA) afirma, no juízo de origem, cessionária dos direitos relativos ao contrato administrativo 02/94, consoante diz constar no “processo administrativo id 00071-00000292/2024-87”. Salientou a eg. 2a Turma Cível, outrossim, “a ocorrência de prévia instauração de procedimento administrativo com a finalidade de regularização da situação jurídica da área em questão, em virtude da desconstituição do negócio jurídico, tendo sido observada a garantia estabelecida no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. Igualmente, as medidas de retomada do espaço ‘Multifeira’ pela Ceasa estão em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com a regra prevista no art. 37, caput, da Constituição Federal”. Noutro passo, na defesa ofertada nos autos da ação de interdito proibitório proposta pela ora agravante consta que em ação de reintegração de posse (autos 2011.01.1.174157-9) o juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou “a reintegração da requerente [CEASA/DF] na posse do imóvel localizado no Setor de Indústria e Abastecimento Sul - SIA/Sul, Trecho 10, Lote 05, empreendimento comercial denominado ‘Multifeira’, determinando que os requeridos [ENGECOPA e outros] desocupem a área do imóvel em 30 dias, a contar da publicação desta sentença, para fins de desocupação da área, sob pena de expedição de mandado de reintegração”, sendo objeto do contrato de locação a sobreloja n. 46 localizada naquele endereço do SIA/Sul, Trecho 10, Lote 05. Nesse contexto, exigível melhor esclarecimento e eventual dilação probatória acerca da eficácia jurídica do negócio entre as partes contratantes, bem assim dos efeitos das decisões judiciais anteriores, para a análise do recurso. Ao menos, necessário ouvir a ora agravada. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual